Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVA SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS DEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Eventual excesso no montante exigido na execução deve ser debatido pelas partes em embargos à execução. No caso, a matéria está sendo debatida nos embargos à execução n. 0727937-42.2018.8.07.0001 e n. 0724118-63.2019.8.07.0001. Portanto, não cabe a discussão da matéria nos autos da execução, como pretendem os agravantes.

2. Se, por um lado, é certo ser possível impugnar a avaliação, não é admissível, por outro lado, permitir a possibilidade de repetição da alegação em oportunidades sucessivas, nem delongar a execução com a prática de atos processuais que não se ajustem à execução, obstando o propósito do processo executivo, que é a satisfação do débito do título exequendo.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.